Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704887-40.2025.8.07.0001 APELANTE: LUIS PAULO DE AREA LEAO ROSAS COSTA APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO Trata-se de pedido de tutela de urgência (ID 76511369) formulado pelo autor, LUIS PAULO DE ÁREA LEÃO ROSAS COSTA, para sobrestar os descontos mensais em seu contracheque, relativos ao cartão de crédito consignado, em razão do acórdão que deu parcial provimento da sua apelação (ID 75927008), com a seguinte parte dispositiva: Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para declarar a abusividade/ilegalidade da contratação de cartão de crédito consignado, determinando a adequação/conversão da operação financeira a um empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros equivalente à média do mercado, à época da contratação, devendo os pagamentos (descontos sofridos) serem alocados na operação ajustada, e em sendo apurados os valores excedentes, em cumprimento de sentença, estes deverão ser devolvidos de forma simples, atualizados pelo INPC, desde a data de cada desconto. A partir da citação, aplicação da taxa Selic, a qual engloba correção monetária e juros moratórios. Conforme se verifica, o acórdão depende de liquidação de sentença, onde será apurado o valor total do empréstimo pela taxa média de mercado, com compensação dos valores pagos. Ainda que se verifique a probabilidade do direito, não é possível a determinação de suspensão dos descontos, porquanto não é possível determinar se há cobrança excedente até o momento. Além do mais, o autor não alegou nenhum perigo de dano irreparável ou de difícil reparação para o deferimento da tutela. Destaca-se que em eventual pagamento a maior será objeto de restituição pelo requerido. De destacar que os descontos relativos a empréstimos consignados são limitados a 5% da remuneração do servidor, e a referida quantia, por si só, não é suficiente para comprometer a subsistência do autor. Ressalte-se que eventual interposição de recurso especial pelo requerido não impede o autor de ajuizar o cumprimento provisório do julgado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se o trânsito em julgado, para remessa dos autos à primeira intância. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator